Tribunal: TJMT
Processo: 0022340-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Vistos e etc.,
Em análise aos autos, verifica-se a inocorrência da abertura de vistas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que se manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual, o que prejudica a análise do pleito neste momento.
Desta forma, determino a abertura de vistas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que se manifeste sobre os presentes Embargos Declaratórios.
Assim, cumpra-se expedindo o necessário, após volvam os autos conclusos.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator